Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-67.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que surtam os regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes, e, em consequência, julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, com base no art. 487, III , b, do CPC.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
P.R.I.C.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator